Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL REPRESENTADA POR BOLETO BANCÁRIO SUBMETIDO A PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRESENÇA. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. TÍTULO. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXECUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Com o avanço tecnológico e a informatização dos negócios mercantis, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de admitir a execução da chamada duplicata virtual, que, embora não possua existência física, pode ser representada por boleto bancário submetido a protesto por indicação, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço, cumprindo, assim, os requisitos de exequibilidade previstos no artigo art. 15, II e § 2o, da Lei no 5.474/1968.
3. Conquanto não coligido ao feito os documentos referentes à tentativa de intimação pessoal da Embargante, constata-se que o Tabelião certificou a realização da intimação por edital após frustrada a localização da devedora, em conformidade, portanto, com a legislação de regência.
4. Destaque-se que, nos termos do art. 405 do CPC/15, os documentos públicos gozam de presunção legal de veracidade, a qual somente é afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Constata a inexistência de óbices à pretensão executiva, a manutenção da sentença que concluiu pela improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e não provida.